Tribunal: TJBA
Processo: 8036429-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036429-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: L.E.M CAMINHOES LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de nulidade processual. Inobservância do prazo mínimo entre intimação e sessão de julgamento.

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual por suposta inobservância do prazo mínimo de cinco dias entre a intimação para a sessão de julgamento e sua efetiva realização, conforme previsão do art. 935 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que a intimação para a sessão de julgamento foi expedida em 22/01/2025, para a sessão designada para o dia 03/02/2025, configurando intervalo de 12 dias entre a intimação e o julgamento, em plena conformidade com o prazo mínimo de 5 dias previsto no art. 935 do CPC. A intimação da Fazenda Pública municipal ocorreu através do sistema eletrônico (PJe), respeitando o disposto no art. 183, §1º do CPC, e concedendo tempo suficiente para a preparação de eventual sustentação oral. Não se verifica, portanto, qualquer violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o embargante teve oportunidade adequada para se manifestar e preparar sua defesa oral perante o colegiado.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8036429-72.2024.8.05.0000; Embargante: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Embargado L.E.M CAMINHOES LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador,